Tribunal: TJDFT
Processo: 0736023-29.2023.8.07.0000
Órgão julgador: JAMES EDUARDO OLIVEIRA
Órgão colegiado: 4a Turma Cível
Data de publicação: 2023-09-08

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS Gabinete do Des. James Eduardo Oliveira PROCESSO N.: 0736023-29.2023.8.07.0000 CLASSE: AGRAVO DE INSTRUMENTO (202) AGRAVANTE: UNIMED-RIO COOPERATIVA DE TRABALHO MEDICO DO RIO DE JANEIRO LTDA AGRAVADO: GERALDINA ALVARES DA SILVA D E C I S Ã O Trata-se de AGRAVO DE INSTRUMENTO interposto por UNIMED-RIO COOPERATIVA DE TRABALHO MÉDICO DO RIO DE JANEIRO LTDA contra a seguinte decisão proferida na AÇÃO DE OBRIGAÇÃO DE FAZER ajuizada por GERALDINA ALVARES DA SILVA: “Ao ID 153647994, fora concedida tutela de urgência pleiteada pela Autora, nos seguintes termos: “DEFIRO A TUTELA DE URGÊNCIA para determinar que a Ré autorize e custeie a internação da parte autora em leito de UTI no HOSPITAL BRASÍLIA, bem como a realização dos tratamentos, exames, materiais e medicamentos necessários, conforme prescrição médica, sob pena de multa diária de R$10.000,00 (dez mil reais), até o limite de R$100.000,00 (cem mil reais).”. Ré intimada pessoalmente ao ID 153814118. Ao ID 165107178, consta fatura encaminhada pelo Hospital Brasília à Autora. Na ocasião, a Autora alega que a Ré descumprira a liminar concedida por este Juízo, na medida em que restaram inadimplidos os débitos objeto da fatura de ID 165107178, agora cobrados pelo Hospital em desfavor da Autora. Intimada (ID 166354581) a manifestar-se especificamente acerca da fatura de ID 165107178, a Ré quedou-se inerte. A Autora, por sua vez, ratifica a alegação de descumprimento da decisão liminar, a qual resta corroborada pelos documentos juntados aos IDs 166524350, 166823876 e 167430192. Decido. Os documentos constantes dos autos indicam o descumprimento da decisão liminar de ID 153647994 pela Ré. Aplico, assim, a multa fixada no aludido decisum até o limite nele fixado. Proceda-se à constrição de bens da Ré via SISBAJUD até a soma de R$ 100.000,00 (cem mil reais). Ante o reiterado descumprimento das decisões e intimações emanadas por este Juízo, majoro as astreintes fixadas na decisão de ID 153647994, estabelecendo multa diária de R$ 20.000,00 (vinte mil reais), até o limite de R$ 300.000,00 (trezentos mil reais). Intime-se pessoalmente a Ré para que, no prazo de 5 (cinco) dias, comprove o integral cumprimento da decisão de ID 153647994, sob pena de aplicação da multa ora majorada. Na ocasião, deverá a Ré manifestar-se especificamente acerca dos documentos de IDs 153647994, 166524350, 166823876 e 167430192. Com a manifestação da Ré, vistas à Autora para manifestação em igual prazo.” A Agravante sustenta que “comprovou o cumprimento da obrigação conforme petição do id. 168708238, em que alega o ajuste entre as partes (operadora e Hospital Brasília), que o Hospital suspenderá as cobranças realizadas diretamente a autora e cobrará na fatura da Unimed Rio, uma vez que foram autorizados os exames e revertida a cobrança”. Afirma que a multa é desproporcional, excessiva e gera enriquecimento ilícito. Acrescenta que a manutenção da decisão agravada acarretará sério à sua higidez financeira. Requer a atribuição de efeito suspensivo ao recurso e, ao final, o seu provimento para afastar ou reduzir a multa. Preparo recolhido (IDs 50707469 e 50707471). É o relatório. Decido. A guia de ID 168708239 dos autos de origem sinaliza que o tratamento foi autorizado, circunstância incompatível, à primeira vista, com a medida constritiva determinada. Nesse contexto em que se verifica a necessidade de melhor exame do descumprimento da obrigação de fazer, avulta a conveniência de atribuição de efeito suspensivo ao recurso. Isto posto, defiro a atribuição de efeito suspensivo ao agravo de instrumento. Dê-se ciência ao Juízo da causa, dispensada as informações. Intime-se para resposta. Publique-se. Brasília – DF, 03 de setembro de 2023. Desembargador JAMES EDUARDO OLIVEIRA Relator